Tribunal: TJPA
Processo: 0016692-70.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016692-70.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCIO JOSE AGUIAR SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA AO APELANTE. CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar a prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Marcio José Aguiar Silva,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa
(cf. páginas 19-20, do ID 14127683, e páginas 1-4, do ID 14127684).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por falta de provas, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.
(cf. páginas 17-22, do ID 14127684)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID 14127691).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 15243914).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver provas suficientes à sua condenação.

Sem razão.

A condenação foi fundada em suficiente e harmônico arcabouço fático-probatório, o qual demonstra - por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo - a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, logo após a prática do delito, levando consigo o objeto furtado e uma arma branca (cf. página 6, do ID 14127675). A vítima, embora não tenha comparecido em juízo, foi categórica em afirmar, na fase inquisitorial, a autoria delitiva do apelante (página 1, do ID 14127675).

Em juízo, as testemunhas policiais militares mostraram-se s
eguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia (cf. ID’s 14127685, 14127686 e 14127687). Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dos depoimentos. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AG
RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Nessa esteira, não prospera a alegação da defesa de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos de informação, na medida em que houve prova devidamente submetida ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, entendo que a argumentação defensiva sobre insuficiência de provas denota mero inconformismo, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA BASILAR

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, argumentado que essa foi indevidamente exasperada pelo Juízo
a quo
.

Tem razão.
Para melhor demonstrar, trago à lume o trecho relativo à primeira fase da dosagem da pena do apelante (página 1, do ID 14127684):

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifico que que o réu possui contra si outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem. A respeito da conduta social do acusado e personalidade, verifica-se que se trata de indivíduo inserido na criminalidade, sendo contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme se infere a partir de seu extenso histórico criminal, motivo pelo qual tais circunstâncias devem ser valoradas negativamente. O motivo, as circunstâncias, e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

À vista do excerto, constato que dois foram os vetores negativados pelo MM. Magistrado, quais sejam, personalidade do agente e conduta social, e ambos apresentam a mesma e inidônea fundamentação, pois feitas com base no histórico criminal do réu.

Ora, a prática de delitos anteriores não se presta a negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Súmula 444 e Tema Repetitivo 1077, ambos do C. STJ.

Também nessa linha se posiciona o Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU - INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

Não bastasse isso, tampouco é permitido desfavorecer dois vetores simultaneamente pelos mesmos fundamentos, sob pena de
bis in idem
. Para ilustrar, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Nessa linha, torno neutros os dois vetores.

4 - NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização das únicas circunstâncias judiciais valoradas como negativas na primeira fase, a reformulação da dosimetria do apelante se faz necessária.

Passo a ela.

Na primeira fase, considero como neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. Presente a agravante da reincidência
(0000787-40.2010.8.14.0064)
, motivo por que agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, é cediço que as alíneas
b
e
c
, do artigo 33, § 2º, do Código Penal, obstam que, ao reincidente, seja fixado regime que não o fechado. Contudo, construção jurisprudencial excepciona essa regra, estabelecendo o regime semiaberto àquele que preencher dois requisitos concomitantes: (a) ser condenado em pena inferior a quatro anos; (b) não possuir nenhum vetor do artigo 59, do Código Penal, desabonado (cf. Súmula 269, do C. STJ).

Nesse diapasão, vejo que o réu possui o que é necessário para a concessão. Dessa forma, estabeleço o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Pois bem, conforme consignado alhures, o réu é reincidente, o que impediria, a princípio a substituição. Contudo, consoante o § 3º do dispositivo legal acima colacionado, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não for específica.

In casu
, observo que a condenação transitada em julgado anterior ao delito foi pela prática do crime de roubo majorado, crime patrimonial de natureza mais grave, pois envolve violência ou grave ameaça. Desse modo, entendo que a substituição não é socialmente recomendável, razão pela qual deixo de procedê-la.

Pelos mesmos fundamentos, deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

5 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A partir da reforma acima, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa.

Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante tinha 36 (trinta e seis) anos (nascido em 20/09/1978) ao tempo dos fatos (23/06/2015), cf. página 3, do ID 14127679;

(b) a denúncia foi recebida em 17/07/2015, cf. página 8, do ID

14127679;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 19/04/2021, cf. consulta ao sistema LIBRA; e,

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 09/01/2024